Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1006537-69.2020.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
Recorrido: MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO.
Data do Julgamento: 18/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO REALIZADO APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DE PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR DILIGENCIAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA NÃO ATENDIDA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CANCELAMENTO DO PROTESTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a ilegitimidade da manutenção do protesto em nome do recorrido.
2. O recorrente não atendeu a solicitação do recorrido, deixando de fornecer a carta de anuência, obstando o cancelamento do protesto. Assim, restou evidenciado o ato ilícito, pois a dívida foi quitada pelo recorrido.
3. Na hipótese, a manutenção do protesto foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Havendo falha na prestação do serviço, o cancelamento do protesto discutido nos autos deve ser mantido.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006537-69.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MIQUEIAS DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 062.346.951-08 (RECORRIDO), ADENILSON DE DEUS CORREIA - CPF: 051.628.001-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO REALIZADO APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DE PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR DILIGENCIAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA NÃO ATENDIDA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CANCELAMENTO DO PROTESTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a ilegitimidade da manutenção do protesto em nome do recorrido.

2.

O recorrente não atendeu a solicitação do recorrido, deixando de fornecer a carta de anuência, obstando o cancelamento do protesto. Assim, restou evidenciado o ato ilícito, pois a dívida foi quitada pelo recorrido.

3.

Na hipótese, a manutenção do protesto foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, o cancelamento do protesto discutido nos autos deve ser mantido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022